Tribunal: STF
Processo: ARE 1277319
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEM. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI JÁ RECONHECIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA IMPROVIDA.
    I - A matéria debatida no presente reexame já foi pacificada por esta Corte de Justiça, em sua composição plenária, que ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade no 1855/2007, decidiu pela inconstitucionalidade da lei que instituiu Contribuição Social - FUNBEN. Inexistindo controvérsia quanto à inconstitucionalidade da lei que criou o FUNBEM, evidente o acerto da sentença de base quanto a restituição dos descontos referentes a tal rubrica, respeitada a prescrição quinquenal.
    Reexame improvido” (pág. 95 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 196 da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem assegurou à recorrida “o direito de receber atendimento médico-hospitalar no Hospital Carlos Macieira e no Novo Hospital do Servidor Público Estadual, a despeito de não mais contribuir para o FUNBEN” (págs. 135-136 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Tribunal de origem – apesar de determinar o cancelamento dos descontos nos contracheques da recorrida em relação à contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN) e a repetição dos valores descontados a esse título – assegurou a manutenção do direito ao atendimento no sistema médico-hospitalar da rede do referido Fundo, independentemente do recolhimento de contribuição.
    Esse entendimento, todavia, diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, afastada a obrigatoriedade da contribuição a plano estadual de assistência à saúde e garantido o direito à restituição dos valores pagos, cessa a obrigatoriedade de o Estado prestar o atendimento médico-hospitalar, visto ser destinado àqueles que optaram por contribuir. 
    Com efeito, ao julgar o Tema 55 da Repercussão Geral (RE 573.540-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes), o Supremo Tribunal Federal assentou que não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos" seja facultativa. No voto condutor desse julgamento, o relator assinalou que:
    “[...] os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao plano, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independente do pagamento da contribuição. Ressalte-se que o termo contribuição, nesse contexto, não é mais entendido em sua acepção jurídico-tributária” (grifei). 
    Nesse sentido, destaco ainda os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, DOS SERVIDORES ENQUADRADOS NO ART. 3º, § 1º, DA EC Nº 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO DA COBRANÇA E DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. 
    Tal como constatou a decisão agravada, deve ser reconhecida a imunidade de contribuição previdenciária aos agravados até o advento das respectivas aposentadorias compulsórias. Essa é a diretriz do art. 3º, § 1º, da EC nº 20/1998, quando determina a desoneração daqueles que optaram em permanecer em atividade, desde que atendidas as exigências para a aposentação previstas no artigo 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal (RE 343.292, Rel. Min. Marco Aurélio). Igualmente a decisão deve ser mantida quanto à cessação da cobrança da contribuição ao sistema de assistência à saúde. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, consignou que ‘Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores’. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (RE 573.540-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Inexistente a obrigação tributária, não se mostra razoável manter o dever de contraprestação do Estado.
    Em suma, afastado o dever de pagar, não remanesce serviço a ser prestado. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 614.768-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO. SERVIÇOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS PRESTADOS AO SERVIDOR PÚBLICO. COMPULSORIEDADE. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO SE ELA FOR CARACTERIZADA COMO FACULTATIVA COMO PRETENDE O AGRAVANTE. 
    A adesão aos serviços diferenciados de saúde é determinante para caracterização da cobrança como tributo ou como preço público. Os parâmetros constitucionais de controle permaneceram inalterados nos períodos anterior e subsequente à EC 41. 
    Se a oferta do sistema era facultativa, a exigência de contraprestação era cabível já antes da alteração do regime constitucional que versou exclusivamente sobre previdência social do servidor público. 
    Se os agravantes de fato pretendem receber o tratamento diferenciado mediante o pagamento de contraprestação, essa circunstância deve ser levada a tempo e modo próprios aos agravados, para as medidas cabíveis” (RE 634.578-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia em exame nestes autos, cito as seguintes decisões: RE 1.206.767/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 974.502/MA, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 1.219.005/MA, de minha relatoria; ARE 911.743/MA, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.040.940/MA, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator